Tribunal: TJDFT
Processo: 0735501-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA. PRESCRIÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA.
1. Incube à parte autora o ônus da prova e, ao menos, especificar os períodos supostamente corrigidos a menor pela instituição financeira, em desacordo com a legislação vigente.
2. Rejeitou-se a prejudicial de mérito, rejeitaram-se as preliminares e negou-se provimento ao apelo.